Tribunal: TJDFT
Processo: 0007107-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Processo : 0007107-77.2010.8.07.0001 DESPACHO Em análise a petição de id. 66084012. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para o apelado manifestar-se quanto à proposta de acordo feita pelo banco apelante. Após, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator